Tribunal: TJBA
Processo: 8183235-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183235-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MEIREALVA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão do julgado, não constituindo meio adequado para rediscutir questões já decididas. Inexistindo os vícios apontados, rejeitam-se os embargos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8183235-44.2022.8.05.0001, em que figuram como partes Embargante, MEIREALVA DOS SANTOS CARVALHO, e, Embargado BANCO C6 S.A..

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos, pelas razões a seguir delineadas.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora